Tribunal: STF
Processo: ARE 1516837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NÃO CONHECIDA – LEI COMPLEMENTAR N. 246/2019 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – TABELA SALARIAL – APLICAÇÃO DA DETERMINAÇÃO LEGAL – REMESSA NÃO CONHECIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    O Colegiado adotou o entendimento de que apenas nos casos em que não houver recurso voluntário o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal para reexame da matéria (art. 496, §1º, do CPC).



    Evidencia-se, portanto, que não houve o cumprimento da determinação legal com relação à tabela salarial da guarda municipal, em conformidade com o disposto no art. 45, §3º, da Lei Complementar n. 246/19, de que o piso salarial da carreira de Guarda Municipal "não deverá ser menor que o vencimento base Nível V classe A da Tabela Geral dos Servidores públicos municipais de Corumbá", o que ocasionou ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.



    Não há falar em inconstitucionalidade da parte final do §3º do art. 45 da Lei Complementar n. 246/2019, porquanto o Judiciário nada mais fez do que cumprir com a legislação que disciplina a matéria com relação à tabela salarial da guarda municipal.



    Resta comprovada que a fixação da tabela salarial da guarda municipal se encontra em conformidade com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Corumbá, não podendo o impetrado aduzir a inconstitucionalidade da parte final do §3º do art. 45 da Lei Complementar n. 246/2019, já que foi quem sancionou, após a aprovação da Câmara Municipal de Corumbá, a lei complementar.



    Em que pese a redação do artigo 45, §3º, da Lei Complementar n. 246/2019 ter sido alterada pela Lei Complementar n. 314/2022, fato é que até o momento da entrada em vigor da nova Lei Complementar se faz necessário averiguar se houve ou não ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente